Tribunal: STF
Processo: RE 1390031
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Vol. (Vol. 113).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 119), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAURO JOSÉ PEIXOTO ANGNES alega que o acórdão recorrido violou os princípios da isonomia, razoabilidade, igualdade, proporcionalidade, irredutibilidade do valor dos benefícios, e da proibição da proteção deficiente. 



    Sustenta que o art. 26, §2º, III, da EC 103/2019 é inconstitucional, pois, para as aposentadorias por incapacidade permanente após a Reforma Previdenciária, a “nova fórmula de cálculo da RMI: 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 para homens (art. 26 da EC nº 103/2019)” fere o princípio da isonomia, haja vista que cria distinção entre benefício acidentário e não acidentário (Vol. 119, fl. 9).



    Defende que “o que se pode aferir é a introdução, no regime jurídico previdenciário brasileiro, de uma discrepância injusta, pois o segurado acometido por uma incapacidade mais severa faz jus a um salário de benefício (até) 31% menor que o acometido por uma incapacidade mais branda” (Vol. 119, fl. 9). 



    Aduz que “além da constatação da ausência de proporcionalidade por proibição da proteção deficiente, a configuração jurídica atual advinda da redação do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019 traduz medida destituída de razoabilidade. Veja-se que há evidente contradição em um ordenamento que propicia maior proteção social aquele que se encontra incapacitado em menor grau em face daquele atingido por contingência social mais gravosa (ausência de coerência interna)” (Vol. 119, fl. 10).



    Dessa forma, afirma que “não há outra conclusão a ser tomada, senão a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, devendo ser aplicado em substituição o art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente” (Vol. 119, fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto ao cálculo da RMI de aposentadoria por invalidez com DIB posterior a edição da EC 103/2019, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com amparo nos seguintes fundamentos (Vol. 113, fl. 2):



    “II - Cálculo da RMI de aposentadoria por invalidez com DIB posterior a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 



    O perito fixou a DII em 02/07/2020.



    A controvérsia reside no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por invalidez, considerando a regra introduzida no § 2º, III, do art. 26 da EC 103.



    O art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.876/99, dispõe que o salário-de-benefício da aposentadoria por invalidez, mesmo quando decorrente de acidente de trabalho, consiste na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. 



    A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, introduziu, no seu art. 26, nova sistemática de cálculo ao benefício de aposentadoria por invalidez (agora denominado benefício por incapacidade permanente): 



    (…)



    Desse modo, o cálculo da RMI da aposentadoria por invalidez cuja DIB ocorra após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 deve ser feito nos termos do art. 26 § 2º, III, do art. 26 da EC 103. “



    Como se vê, o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a nova regra para o cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzida pelo art. 26 § 2º, III, do art. 26 da EC 103/2019.



    Não houve qualquer debate acerca da alegada violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, igualdade, proporcionalidade, irredutibilidade do valor dos benefícios, e da proibição da proteção deficiente. 



    Desse modo, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente